Tribunal: TJPA
Processo: 0004391-65.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004391-65.2013.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: JOSE SIDNEI MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004391-65.2013.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO(A): JOSE SIDNEI MIRANDA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. DESAPROPRIAÇÃO. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. REASSENTAMENTO OU REALOCAÇÃO ASSISTIDA. POSSEIRO NÃO RESIDENTE. IMÓVEL COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE LAZER. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Norte Energia S/A em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jose Sidnei Miranda da Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais.

2.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de desapropriação amigável firmado entre as partes, sob o fundamento de vício de consentimento, e determinou que a concessionária ré assegurasse ao autor o direito de opção pela relocação assistida ou carta de crédito, nos termos do Plano Básico Ambiental (PBA), mediante a compensação do valor de R$ 9.488,03 já recebido a título de indenização pelas benfeitorias.

3.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a total validade do negócio jurídico extrajudicial e a ausência de defeitos do ato jurídico (erro, dolo, coação ou lesão). Alega o correto enquadramento do autor na condição de posseiro não residente, uma vez que o cadastro socioeconômico e o estudo de caso demonstraram que o imóvel possuía destinação exclusiva de lazer e estava desocupado, residindo o recorrido na zona urbana de Vitória do Xingu antes mesmo da imissão na posse, o que afasta o preenchimento dos critérios de elegibilidade previstos no PBA para os programas de reassentamento ou realocação assistida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

o

A controvérsia jurídica consiste em definir se: (i) Restou configurado vício de consentimento (erro, dolo, coação ou lesão) apto a inquinar de nulidade o termo de desapropriação amigável e quitação voluntariamente outorgado pelo apelado. (ii) O autor preenchia os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte para fazer jus ao benefício de relocação assistida ou carta de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O cadastro socioeconômico e físico-territorial previsto no Volume II do Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte ostenta a finalidade específica de identificar e qualificar o perfil da população atingida, delimitando o universo de imóveis, benfeitorias e relações sociais impactadas para fins de concessão de benefícios assistenciais específicos.

6.

Conforme os critérios de elegibilidade fixados nas diretrizes do Programa de Remanejamento da População do PBA (item 4.1.3.8), o direito ao reassentamento rural coletivo ou à relocação assistida (carta de crédito) pressupõe, obrigatoriamente, a comprovação cumulativa de moradia/residência contínua e habitual ou de exploração produtiva autônoma no imóvel afetado pelo empreendimento até a data de referência (congelamento).

7.

No caso concreto, os dados coligidos na pesquisa socioeconômica, no levantamento físico e no estudo de caso de relevo demonstram de forma inequívoca que o imóvel objeto da lide encontrava-se desocupado e possuía destinação exclusiva de lazer, restando incontroverso que o autor possuía residência e domicílio permanente na zona urbana do Município de Vitória do Xingu para fins de escolarização dos filhos. Ademais, a ausência de benfeitorias reprodutivas afasta o exercício de atividade comercial ou agrícola de subsistência no local.

8.

Diante da falta de comprovação de moradia habitual na área insulana impactada e da destinação de recreação do bem, revela-se legítimo o enquadramento do recorrido na condição de posseiro não residente, situação jurídica que atrai unicamente o direito à indenização pelas benfeitorias existentes — devidamente adimplida —, excluindo-o do rol de beneficiários dos programas assistenciais de realocação.

9.

À luz do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe estritamente à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, qual seja, o preenchimento dos requisitos ambientais normativos e o erro no cadastramento, não se admitindo a inversão do ônus probatório para impor à concessionária ré o encargo de produzir prova de fato negativo (prova diabólica), concernente ao não preenchimento dos critérios de elegibilidade.

10.

inexiste no acervo probatório qualquer indício ou princípio de prova de vício de vontade capaz de macular a validade do negócio jurídico de desapropriação extrajudicial e quitação formalizado entre agentes capazes. O pacto foi celebrado de forma consciente e voluntária, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), obstando-se o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O instrumento qualifica-se como ato jurídico perfeito e acabado, protegido pelas garantias constitucionais e infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Teses de julgamento:

1.

A concessão dos benefícios de reassentamento rural coletivo ou de relocação assistida (carta de crédito) previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte exige a comprovação inequívoca e cumulativa de moradia habitual e permanente ou de exploração produtiva no imóvel afetado na data de referência (congelamento), não fazendo jus a tais medidas o posseiro não residente cujo imóvel ostenta finalidade exclusiva de lazer.

2.

O ônus da prova acerca do preenchimento dos critérios de elegibilidade do plano socioambiental e da ocorrência de eventual vício de consentimento na celebração de acordo extrajudicial incumbe estritamente à parte autora, por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo vedada a imposição de prova de fato negativo ao empreendedor.

3.

O negócio jurídico, formalizado por agentes capazes, com objeto lícito e forma não defesa em lei, sem a demonstração inequívoca de defeitos do ato jurídico (erro, dolo, coação ou lesão), qualifica-se como ato jurídico perfeito e deve ser preservado em respeito à boa-fé objetiva, à autonomia da vontade e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI.Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º.Código Civil (CC), arts. 104, 421 e 422.Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, 98, § 3º, 373, inciso I, e 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA
, Apelação Cível nº 0008901-48.2018.8.14.0005, 3ª Turma de Direito Público, Rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/08/2025.
TJPA
, Apelação Cível nº 0008892-86.2018.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 07/07/2025.
TJPA
, Apelação Cível nº 0002134-62.2016.8.14.0005, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosario, julgado em 07/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar desprovimento
ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NORTE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Historiando os fatos, a parte autora informou que residia e trabalhava na comunidade rural de Santa Luzia do Rio, localizada na Ilha da Taboca, zona rural de Vitória do Xingu/PA, com amparo em Termo de Autorização de Uso expedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

Declarou que suas terras foram necessárias para a implantação da UHE Belo Monte, ocasião em que foi enquadrada de forma equivocada no cadastro socioeconômico e compelida a desocupar a área mediante o recebimento de indenização de apenas R$ 9.488,03 pelas benfeitorias.

Aduziu que tal conduta cerceou seu direito de opção pelo reassentamento rural ou pela realocação assistida (carta de crédito) previsto no Plano Básico Ambiental (PBA).

Diante disso, requereu a declaração de nulidade do contrato de desapropriação amigável por vício de vontade e a concessão do direito de optar pela relocação assistida/carta de crédito, com a devida compensação do valor já recebido.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)) julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da querela, por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) declarar a nulidade do contrato de desapropriação amigável, firmado entre as partes, por vício do consentimento (fls. 133 e seguintes);

2) determinar que a demandada conceda à demandante a opção pela concessão de relocação assistida / carta de crédito, por escolha do autor, nos termos PBA, compensando-se o valor já recebido pela promovente de R$ 9.488,03, em virtude da desapropriação do imóvel descrito na inicial, localizado na comunidade Santa Luzia do Rio, no município de Vitória do Xingu/PA;

3) a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, ora arbitrados em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, calculado na forma do item 1, nos termos do art. 85 do CPC.
(...)”

Inconformada, a NORTE ENERGIA S/A, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente sustenta a total inexistência de vícios de consentimento (dolo ou lesão) no contrato celebrado, aduzindo que o pacto extrajudicial foi firmado de forma consciente e voluntária, com expressa ratificação de concordância e plena quitação dada pelo autor.

Alega que o apelado se enquadrava como posseiro não residente, cujo imóvel principal na ilha encontrava-se desocupado e tinha finalidade exclusiva de lazer, fato demonstrado no próprio cadastro socioeconômico e no quadro de benfeitorias assinado pelo autor.

Defende que o deslocamento do apelado para a zona urbana de Vitória do Xingu com o objetivo de propiciar educação aos filhos configurou mudança definitiva de domicílio com
animus
de definitividade, e não fixação temporária, de modo que ele não preenchia os critérios de elegibilidade previstos no item 4.1.3.8 do Volume II do PBA para os programas de reassentamento ou realocação assistida.

Assevera, ademais, que a desapropriação amigável constitui ato jurídico perfeito e que a presente demanda judicial viola a teoria do
venire contra factum proprium
e o princípio da boa-fé objetiva por se tratar de comportamento contraditório.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ora guerreada, julgando integralmente improcedentes os pedidos da inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento da Apelação interposta.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

A
controvérsia recursal
consiste em verificar se deve ser reformada a
sentença que julgou procedente o pedido
inicial para declarar
a nulidade do contrato de desapropriação firmado entre as partes, por vício de consentimento,
e
determinar que a Norte Energia
assegure
à
parte autora
a opção pela relocação assistida/carta de crédito,
com compensação
do valor já recebido
, no montante
de R$ 9.488,03, em
razão
da desapropriação do imóvel descrito na inicial,
situado
na comunidade Santa Luzia do Rio, no Município de Vitória do Xingu/PA.

A parte autora alega que apenas foi indenizado pelas benfeitorias que detinha, sem se considerar que residia na área rural, razão pela qual busca a declaração de nulidade do contrato tido como de adesão em razão de vício de vontade. A ora apelante, por sua vez, defende a inexistência de vicio de consentimento no contrato celebrado e o correto enquadramento do apelado aos termos do Projeto Básico Ambiental (PBA).

O item 4.1.2.9 Vol. II do Projeto Básico Ambiental (PBA) é claro ao dispor sobre a importância do cadastro socioeconômico:

“Realização de Cadastro Físico-Territorial, e Socioeconornico13 — Nesse momento deverá ser feita a atualização socioeconômica da área. Tendo em vista as características da região do UHE Belo Monte esse cadastro deverá ser feito sequencialmente contemplando cada comunidade e famílias e será acompanhado através de reuniões e de outros mecanismos de participação social. Os resultados daí decorrentes permitirão definir com exatidão o universo de imóveis e benfeitorias atingidos (execução de croquis, elaboração de memoriais descritivos e laudos de avaliação): bem como conhecer a população e as relações sociais atingidas.
O cadastramento socioeconômico tem por objetivo identificar e definir o perfil da população atingida. O adequado cadastramento das famílias é parte fundamental do processo, uma vez que é com base nas informações coletadas que são definidas as opções a serem apresentadas a cada família.”

Verifica-se que o cadastro tinha a finalidade de identificar e qualificar os atingidos, suas propriedades, a composição familiar, o tipo de moradia e o vínculo com o imóvel, a fim de definir o benefício cabível. Além do cadastro socioeconômico, o Programa de Remanejamento da População também estabelece outros requisitos, como os previstos nas “Diretrizes Gerais e Específicas dos Critérios de Elegibilidade ao Reassentamento” (Vol. II, item 4.1.3.8), que dispõem o seguinte:

Diretrizes Gerais

Para fins de definição de tratamento foram consideradas passíveis de indenização as pessoas físicas ou jurídicas com os seguintes vínculos com a propriedade:

a) Proprietário ou posseiro dos imóveis afetados, inclusive os imóveis localizados nas ilhas;

b) Morador, parceiro ou meeiro, arrendatário, rendeiro, herdeiro, autônomo e trabalhador rural não detentor da posse ou do domínio da terra, que mora ou produz no imóvel
,
ou possui benfeitorias nele instaladas;

c) Ocupantes de imóveis situados próximos às áreas ocupadas pelas obras que se tornem insalubres devido ao excesso de poeira, explosões ou tráfico intenso de máquinas. Esses imóveis, benfeitorias e culturas, localizadas na área de entorno e prejudicadas pela implantação do empreendimento, são também passíveis de indenização desde que se comprove o dano ou a inviabilidade da atividade econômica. Caso no qual se enquadra o Núcleo de Referência Rural Santo Antônio;

d) Pessoas ou grupos sociais dependentes do território afetado e dos recursos naturais ali presentes para os quais seja identificado algum tipo de comprometimento para a continuidade de sua atividade.

Conforme a Pesquisa Socioeconômica, o próprio apelado registrou expressamente que o imóvel principal da ilha, objeto da desapropriação, estava desocupado. Nas observações, consta ainda que ele residia na zona urbana, e não no imóvel discutido nos autos, a fim de possibilitar que seus filhos frequentassem a escola.

Também se verifica que o endereço informado pelo apelado no estudo de caso é o mesmo indicado na petição inicial. Isso demonstra que, mesmo antes da aquisição da área pela apelante, ele já não residia no imóvel ao qual afirma estar vinculado, razão pela qual não preenchia o requisito de residência na propriedade.

Além disso, no levantamento físico do imóvel, não foi identificada qualquer benfeitoria reprodutiva ou não reprodutiva de propriedade do autor, o que reforça que ele não residia no local nem ali exercia atividade comercial. Consta, ainda, nas características da propriedade, que sua finalidade principal era o lazer.

Diante desse contexto, entendo que o apelado não preencheu requisito básico para fazer jus aos benefícios previstos no Plano Básico Ambiental – PBA.

Esse entendimento já foi adotado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao presente, conforme demonstram os julgados a seguir transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA. CLASSIFICAÇÃO COMO POSSEIRO NÃO RESIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A elegibilidade ao reassentamento rural coletivo previsto no Plano Básico Ambiental da Usina de Belo Monte exige a comprovação de residência contínua no imóvel até a data de congelamento (25/01/2013), vínculo de convivência familiar ou autonomia funcional e financeira do núcleo familiar.

4. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo foram uníssonos em afirmar que o autor não residia permanentemente na ilha impactada, frequentando-a apenas nos finais de semana, o que afasta a condição de morador residente exigida pelo PBA.

5. Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível transferir à parte adversa o encargo de comprovar fato negativo.

6. A validade do termo de elegibilidade firmado entre o autor e a empresa ré foi confirmada em juízo, sendo ausente qualquer vício de consentimento ou coação, conforme confissão expressa do recorrente em audiência.

7. A inexistência de violação a direito da personalidade e a ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da empresa ré inviabilizam o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A elegibilidade ao reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte exige prova inequívoca de residência permanente no imóvel afetado até a data de congelamento, além de autonomia familiar e funcional.

2. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não se podendo impor à parte adversa a prova de fatos negativos.

3. A inexistência de vício de consentimento na assinatura de contrato, aliada à ausência de conduta ilícita da parte ré, afasta a configuração de dano moral.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008901-48.2018.8.14.0005 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-11)

“APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRETENSO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I-Caso em exame 1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelos ora Apelantes. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar o direito do Apelante em ser incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). III-Razões de decidir 3- Dos autos, observa-se que além de não restar comprovado que os Apelantes residiam ou tivessem formação nuclear autônomo no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiram comprovar que desenvolviam atividade rural autônoma da desempenhada pelo possuidor ou que possuíam benfeitorias produtivas ou não produtivas no local. 4 - Do depoimento pessoal do Apelante FRANCISCO SOUSA DE DEUS em audiência ficou demonstrado que na época do cadastro não possuía renda própria, estando sua situação econômica atreladas ao de seu genitor. Além disso, não indica qualquer benfeitoria que realizou no imóvel, por se encontrar, no período, em uma “fase difícil
”. 5- Ônus da prova. Tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária
.
Precedentes do STJ. 6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo PAB. 7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida. IV-Dispositivo 8-Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008892-86.2018.8.14.0005 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR OU TITULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) Tese de julgamento: 1. A elegibilidade ao reassentamento urbano coletivo previsto no PBA da UHE Belo Monte exige comprovação de residência anterior ao congelamento e autonomia funcional e financeira como família convivente. 2. A ausência de comprovação de posse ou titularidade do imóvel inviabiliza o reconhecimento de indenização por desapropriação indireta. 3. Depoimentos testemunhais imprecisos e ausência de cadastro prévio não suprem a exigência probatória.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002134-62.2016.8.14.0005 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)”

Destarte, no caso dos autos, entendo que competia ao apelado o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que houve erro de enquadramento nos critérios de elegibilidade contemplados pelo PAB.

Por fim, em que pese o esforço argumentativo, não é possível auferir de plano qualquer indício, nos autos, de vício de consentimento, coação, dolo ou qualquer causa de anulabilidade do negócio jurídico celebrado, sendo plenamente aplicáveis os artigos 104 e 421 do Código Civil, que consagram o princípio do pacta sunt servanda e a força obrigatória dos contratos:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

No caso, entendo que não ficou demonstrada a existência de vício de consentimento ou qualquer invalidade no contrato celebrado entre o recorrente e a empresa apelada, pois o apelado tinha plena compreensão do documento que assinava. A quitação constante dos documentos mencionados, bem como o ajuste firmado entre as partes, está amparada pela presunção de legitimidade e veracidade. Trata-se de ato jurídico perfeito, acabado e válido, nos termos do artigo 6º da LICC, do artigo 104 do Código Civil e do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença combatida, julgando improcedente a pretensão autoral,
nos termos da fundamentação
supra.

Diante do provimento do recurso e da consequente reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos exatos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026